Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-60.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009743-60.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HERLAN TEODORO DE BARROS - CPF: 713.094.921-07 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.419.838/0001-97 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho em parte o voto do D. Relator e a ele acrescento a condenação da reclamada a título de dano moral no montante de R$3.000,00. Após nova análise da matéria e alterando o entendimento que vinha adotando acerca da aplicação da Súmula nº 52 da TR, tenho que o ônus da prova deve ser aplicado conforme determinação legal (CPC, art. 373, I e II), logo, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos devem ser provados pela parte reclamada, bastando ao autor a prova da inscrição dita indevida. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO Nº
1009743-60.2025.8.11.0001

Recorrente(s):
HERLAN TEODORO DE BARROS

Recorrido:
LIFTCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR:
JUIZ GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por
Herlan Teodoro de Barros
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de
declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
, e procedente o pedido contraposto da
LIFTCRED
, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 1.028,19. O autor nega a existência de relação jurídica com a credora, enquanto a recorrida sustenta a legitimidade da dívida cedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a cessionária comprovou a existência e a legitimidade do débito que fundamentou a cobrança e a negativação do nome do recorrente;
(ii) verificar se a inscrição indevida, uma vez reconhecida a inexistência da dívida, gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a legitimidade da dívida e a regularidade da cessão de crédito incumbe ao cessionário, conforme o art. 373, II, do CPC e o art. 14 do CDC, bem como a Súmula 50 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

4.

A documentação apresentada pela recorrida (telas sistêmicas, faturas e contrato genérico de cessão de crédito) não comprova a existência da relação jurídica nem individualiza o crédito cedido, sendo insuficiente para legitimar a negativação.

5.

A ausência de prova idônea da origem e legitimidade do débito caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a declaração de inexistência da dívida e a improcedência do pedido contraposto de cobrança.

6.

O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido (
in re ipsa
); contudo, para sua configuração, a parte autora deve comprovar a data exata da inscrição e a inexistência de outras restrições, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais/MT e na Súmula 385 do STJ.

7.

A falta de comprovação da data da negativação e a presença de indícios de outras restrições impedem o reconhecimento do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ônus de comprovar a legitimidade e a origem do débito objeto de cessão recai sobre o cessionário.

2.

A ausência de prova da individualização da cessão e da existência do vínculo contratual com o consumidor impõe o reconhecimento da inexigibilidade da dívida.

3.

A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data exata da inscrição e da inexistência de outras restrições creditícias.

4.

A ausência de tais provas impede o reconhecimento do dano moral, ainda que o débito seja declarado inexigível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2335662/RO; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1000015-61.2022.8.11.0013, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025; N.U 1086846-80.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 27.03.2025; N.U 1005162-27.2024.8.11.0004, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.05.2025; N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08.08.2025; N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025